Tribunal: TJMT
Processo: 1043497-27.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043497-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), WILIAN ISOTON DORO - CPF: 912.534.891-49 (RECORRIDO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), S.O.S. EXTINTORES LTDA - CNPJ: 34.412.373/0002-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE OCASIONADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sobrestamento

até
o
julgamento
do
tema
.
Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recursos

Repetitivo

devem

ficar

sobrestados

até
o
julgamento
do
tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC). Nesse
sentido
: STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado

em
16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJDF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento
: 08/08/2024, 3ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 11/09/2024; TJSP - Embargos de
Declaração

Cível
: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de
Julgamento
: 22/08/2024, 7ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 22/08/2024 e TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira
Turma

Recursal
,
Julgamento

em
4/11/2024. Tendo
sido

julga
do
o Tema
1122

do STJ,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
do
feito
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
seu

trânsito

em

julgado
.

2.
Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.
As concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado,
compreendendo a permanência das vias em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes,
assegurando assim a qualidade, eficiência, segurança e cortesia dos serviços.
Conforme entendimento firmado através do Tema Repetitivo 1122 "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
. "No caso
dos autos
, a parte reclamante comprovou através dos documentos juntados no ID 252022654/PJe2 que o acidente noticiado nos autos foi ocasionado pela presença de animal doméstico na via em que transitava, a qual é administrada pela parte reclamada. Portanto, considerando sua responsabilidade objetiva pelos fatos descritos nos autos, a conduta ilícita encontra-se configurada.

3.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 252022657/PJe2 (
notas

fiscais
).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043497-27.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTA S.A.

Recorridos
:
WILIAN ISOTON DORO e S.O.S. EXTINTORES LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

S.O.S. EXTINTORES LTDA. e WILIAN ISOTON DORO
ajuizaram reclamação indenizatória em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Noticiaram que: a) em 23/4/2024 o reclamante
WILIAN ISOTON DORO trafegava pela rodovia BR 163 com veículo de propriedade da reclamante S.O.S. EXTINTORES LTDA.; b) dois cachorros invadiram a pista de rolamento; c) em razão do fluxo de veículos, bateu em um dos cachorros; d) o acidente causou danos ao seu veículo automotor; e) suportaram prejuízos materiais em razão do ocorrido; f) contataram a parte reclamada a fim
de
reaver os valores desembolsados, mas tiveram seu pedido negado. Requereram a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Visto.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.WILIAN ISOTON DORO e S.O.S. EXTINTORES LTDA,
ajuizou

ação

indenização

em

desfavor
de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
por

meio
da qual
a

autora

pretende

condenar
a
ré

em

danos

materiais
e
morais

em

razão
do
dano

ocasionado

em

seu

veículo

por

objeto

na

rodovia

aos

cuidados
da
concessionária

ré
.Por
sua

vez
, a
parte

ré

suscitou

questões

preliminares
, e no
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.
Preliminar
O
réu

pugna
pela
suspensão
do
processo

até
o
julgamento
do
Recurso
Especial nº 1908.738 - SP,
contudo
,
razão

não

lhe

socorre
. De
fato
,
houve

a

afetação
do
tema
para
julgamento

em

sede
de
recurso

repetitivo
(Tema 1122 STJ).
Não
obstante,
foi

determinada
a
suspensão

apenas
dos
recursos

especiais
e
agravos

em

recursos

especiais

em

segunda

instância
,
pelo

prazo

máximo
de um
ano
.
Mérito
No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que
o

pedido

submetido

ao

crivo
judicial
permite

uma

decisão

imediata
,
mormente
pela
questão

suscitada
ser de
fato
e de
direito
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
, de modo que
o

julgamento

antecipado
se
impõe
, à luz do que
determina
o
artigo
355,
inciso
I, do CPC.O Código de
Processo
Civil
dispõe
no
artigo
373,
inciso
I que compete
ao

autor

a

apresentação
de
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e o
inciso
II do
mesmo

artigo

elenca
que compete à
requerida

a

apresentação
de
fatos

modificativos
,
extintivos
e
suspensivos
do
direito
do
autor
.
Sustenta
o
autor
que “(...) e 23.04.2024, o Primeiro Autor
trafegava
pela
rodovia
BR163 (...) A
viagem

seguia

tranquilamente
,
até
o
momento

em
que
dois

cachorros

invadiram
a
pista
de
rolamento
. Como
na

rodovia

havia

uma
carreta
ao

lado

direito
no
acostamento
, e o
fluxo
de
veículos

ao

lado

esquerdo
,
sem

ter

como

desviar
dos
animais
, o
primeiro
Autor
veio
a
colidir
com um
deles.(...)
A
parte

Autora

tentou
reaver
os

valores

dispendidos
junto à Requerida
extrajudicialmente
. No
entanto
,
teve
a
solicitação

negada
(...)
”.
Assim o
autor

pleiteia o pagamento de indenização a título de danos

morais

na

importância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) para
cada
Autor e a
ressarcir

os

valores

gastos

pelos

danos

experimentados

correspondentes

ao
valor total de R$ 6.061,28 (seis mil e
sessenta
e um reais e
vinte e oito centavos).O cerne da demanda se cinge

na

responsabilidade
da
prestadora
de
serviços

públicos
que
corresponde
à
obrigação
de
reparar

danos

causados
a
terceiros

em

decorrência
de
comportamentos

comissivos

ou

omissivos
,
materiais

ou

jurídicos
,
lícitos

ou

ilícitos
,
uma

vez
que,
houve

falha

na

prestação
do
serviço

a

ocasionar

danos

a

outrem
, o que
evidencia

a

ocorrência

efetiva
do
dano
a ser
reparado
.
Verifico
que a
responsabilidade
da
ré
é
objetiva
,
concessionária
de
serviços

públicos
,
por

dano

extracontratual
,
prevista

pelo

artigo
37, § 6º, da
Constituição
Federal, o qual
dispõe
: “as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos

responderão

pelos

danos
que
seus

agentes
,
nessa

qualidade
,
causarem
a
terceiros
,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa”Com
efeito
, a
responsabilidade
civil das
pessoas

jurídicas

dedireito

público
e das
pessoas

jurídicas
de
direito
privado,
prestadoras
de
serviço

público
, de
acordo
com o
princípio
do
risco

administrativo
,
depende
dos
seguintes

requisitos
: a)
dano
; b)
ação

ou

omissão

administrativa
; c)
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e a
ação

ou

omissão

administrativa
.
Analisando
as
provas
dos autos,
verifico que houve a colisão do veículo do autor

em

razão
de
animais

na

pista
de
rolagem
,
restando

comprovada

a

efetiva

ocorrência
de
acidente

na
via
pedagiada
pela
ré
, que
não

impugnou

especificamente
que
houve
o
acidente
,
restando

incontroverso
o
aludido

evento
.Com
efeito
,
caberia
à
parte

ré
,
diante
do
disposto
no art. 373,
inciso
II, do CPC,
desconstituir
as
alegações
e
provas

produzidas
pela
parte

autora
,
demonstrando
que
o

acidente

não

ocorreu
,
ou
que, se
ocorreu
,
não

teria

sido

por

sua
culpa,
por

conduta

omissiva

ou

negligente
,
demonstrando
que
foi

diligente
, que
fiscalizou
,
monitorou
,
manteve
de forma
zelosa
e
adequada
a
rodovia

por

ela

administrada
e que o local
estava

devidamente

sinalizado
,
por
ser de
fácil

acesso
para
animais
.Desse modo,
entendo
que
resta

evidenciado
o
ato

ilícito

por

conduta

omissiva
e
culposa
da
prestadora
de
serviço
,
consubstanciada

na

sua

negligência

em

relação

ao

dever
de
fiscalizar
a
rodovia
e de
impedir
que
animais

na

mesma

causando

danos
a
terceiros
,
deve
ser
responsabilizada

civilmente

pelo

evento

danoso

Portanto
, é
devida
a
reparação

aos

danos

materiais
,
em

razão
da
comprovação
das
despesas
pela
parte

autora
.Por outro
lado
, no que
tange
à
alegação
da
parte

autora
de
ocorrência
de
danos

morais
,
estes

não

restam

caracterizados
no
caso

em

concreto
,
considerando
que
apenas

foram

demonstrados

danos

materiais
no
automóvel
do
autor
,
não

acarretando-lhe

maiores

infortúnios
.
Acidentes

automobilísticos

são

fatos

corriqueiros
e
quem
se
dispõe
a
conduzir

veículos
, assume,
desde

então
,
os

riscos
dessa
atividade
. Assim,
não

havendo

nenhum

fato
que
indique

ter

ocorrido

vulneração
dos
direitos

fundamentais

ou
a
dignidade
da
parte

autora
,
impõe
-se
a

improcedência
do
pedido
de
indenização
do
dano

extrapatrimonial
.
Dispositivo
Posto
isso
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
, o que
faço

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para
condenar
a
ré

na

devolução
do valor de R$6.061,28 (seis mil e
sessenta
e um reais e
vinte
e
oito
centavos),
incidindo
com
juros
de mora
mediante
taxa SELIC a
contar
da
citação
,
por
se
tratar
de
relação

contratual
, e
correção

monetária

pelo
IPCA a
partir
da
prolação
da
sentença
,
sendo
que
o

período

em
que for
aplicado
a SELIC,
deve
ser
deduzido
o IPCA.
Projeto
de
sentença

sujeito
à
homologação
do
MMa
.
Juíza

Togada
,
conforme
art. 40, Lei
nº
. 9.099/95. Diego Reis CarmonaJuiz
Leigo
Vistos.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
da Juiz
Leigo
, para que
surta

seus

efeitos

jurídicos
e
legais
,
conforme

redação

prevista
no art. 40 da Lei n. 9099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Data
registrada
no
sistema
.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não deve ser aplicado o entendimento do Tema 1122 do STJ
ao presente caso
; b) todas as medidas necessárias e regulares de fiscalização e manutenção foram adotadas; c) o evento danoso decorreu de circunstância imprevisível e inevitável, afastando sua responsabilidade; d) não há se falar em indenização por danos materiais. Postulou a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025